Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-70.1998.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000723-70.1998.8.14.0051

EMBARGANTE: JADSON LOBATO DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PELO JUÍZO
A QUO
, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após o envio dos autos à primeira instância para apresentação de razões e contrarrazões recursais, verificou-se que o juízo
a quo,
em decisão datada de 03.09.2023 (ID nº 18978572), declarou extinta a punibilidade do réu, após verificar a ocorrência de prescrição retroativa. Assim, o recurso em tela perdeu seu objeto, motivo pelo qual o julgo prejudicado, determinando, por consequência, seu arquivamento.

2. RECURSO JULGADO PREJUDICADO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de julho e finalizada aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JADSON LOBATO DOS SANTOS
em face do v. Acórdão de ID n.º 15259359 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 27/07/2023), que, nos autos da Apelação Penal nº 0000723-70.1998.8.14.0051, ajuizada em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. INJUSTA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. EQUÍVOCO CORRIGIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, APÓS NOVA ANÁLISE, QUE NÃO AUTORIZA O REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE QUANTUM FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a inidônea valoração de uma circunstância judicial, ora corrigida, após nova análise, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Deste modo, reputa-se razoável a diminuição em um ano e meio operada pelo juiz sentenciante, considerando a existência de duas atenuantes reconhecidas em favor do réu.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Requer, a defesa do embargante, seja
decretada a extinção de sua punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso I e arts. 110, §1º e 115, todos do CPB.

Em sede de
contrarrazões,
o
dominus litis
manifesta-se pelo
acolhimento dos embargos
.

Antes que os autos retornassem da primeira instância, a fim de serem remetidos ao parecer ministerial, o Juiz
a quo,
em decisão de ID nº 18978572, datada de 03.09.2023,
proferiu sentença declarando extinta a punibilidade do réu.

A antedita sentença transitou livremente em julgado, motivo pelo qual os autos foram arquivados, contudo, a diligência requerida pelo 2º grau ficou em aberto no PJE-2º grau, sem a finalização devida. Em vista disso, a UPJ Criminal da Comarca de Santarém/PA procedeu ao desarquivamento dos presentes autos, encaminhando-os a esta Corte de Justiça.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

De fato, do percuciente exame dos autos, tem-se que o MM. Juiz Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, em decisão datada de 03.09.2023 (ID nº 18978572),
declarou extinta a punibilidade do réu JADSON LOBATO DOS SANTOS
, nos seguintes termos:

“Vistos, etc,..

Vieram-me conclusos os autos em virtude da manifestação do ministério público em face do acusado JADSON LOBATO DOS SANTOS em virtude da perda do Estado de punir.

Assim, analisando os autos, verifico que o acusado cometeu a pratica delitiva em 30/01/1998, na época era menor de 21 anos. E após o recebimento da denúncia em 29/04/1998, o processo foi suspenso em virtude da não citação dos acusados, permanecendo neste estado por 08 anos 05 meses e 28 dias, ou seja, de 12/12/2002 quando se deu a suspensão, até 09/06/2011 quando os acusados foram citados, retornando ao curso normal.

Com o fim da instrução do processo, este juízo prolatou a sentença de pronúncia em 14/07/2017, transcorrendo 10 anos 6 meses e 17 dias, desde a retomada da marcha processual

Como é sabido o art. 109, do CP, leciona qual o limite temporal para que ocorra a prescrição.

Assim no presente caso, verifica-se o máximo de tempo a ser aplicado é de 20 anos, uma vez que a pena imposta ao crime em apuração ultrapassa há 20 (vinte) anos, vide art. 109, I, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

Verifico, ainda, que o acusado ao tempo da prática delitiva possuía menoridade relativa, esta conta deve ser reduzida em metade, conforme dispõe o art. 115 do CP, transcrevo:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Nessa esteira, considerando a pena em abstrato no quantum de 15 anos adicionado a menoridade, verifica-se que o feito estava prescrito ao tempo da sentença de pronúncia, eis que ultrapassou mais de 10 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia.

Desta feita, acolho a manifestação ministerial e, com fulcro nos artigos 107, IV, artigo 109, I, e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JADSON LOBATO DOS SANTOS, em virtude da perda da pretensão punitiva do Estado. (...)”

Assim, em se considerando que o apelante teve sua punibilidade extinta pelo magistrado
a quo
, resta superada qualquer discussão acerca de seus embargos, de modo que o recurso

em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual o
JULGO PREJUDICADO,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/08/2024